Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. IPTU. DÉBITOS CONDOMINIAIS. ÔNUS DO CREDOR ADJUDICANTE. NATUREZA PROPTER REM.
1. A adjudicação não implica em hipótese de aquisição originária, como a arrematação em hasta pública, a fazer sub-rogar no preço os débitos tributários do imóvel, conforme parágrafo único do art. 130 do CTN.
2. Tratando-se de dívida de natureza propter rem, os débitos de IPTU e as despesas condominiais acompanham o imóvel, ficando a cargo dos adjudicatários.
3. Recurso conhecido e desprovido.